Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação interposta por JULIANA MESQUITA GOMES contra Julgado proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, em sede de Recurso Inominado contra Sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da demora na entrega de diploma de graduação, declarou, de oficio, a incompetência dos Juizados Especiais vinculados ao TJDFT e extinguiu o feito sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 64, §1o c/c art. 485, IV, ambos do CPC. Afirma, em apertada síntese, que não se aplica ao caso o Tema 1154 do C. STF, invocado no Julgado, pois o pedido de indenização não se justifica pela inocorrência da entrega do diploma ou pela invalidade deste a justificar a competência da Justiça Federal, mas tão somente se discute a responsabilidade civil da recorrida quanto ao vício da prestação de serviços educacionais originado pelo contrato particular havido entre as partes. Assevera que é necessário que se faça o “distinguishing” entre o Tema 1.154 e o caso concreto, argumentando que o v. acórdão reclamado contraria o entendimento fixado pelas cortes superiores e violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aduz que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu que “não há que se falar em interesse da União nas lides que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre as instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual” . Invoca como paradigmas o Julgados: AgInt no CC n. 191.045/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 13/12/2022; AgInt no CC n. 190.607/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023) e acrescenta que pleitos semelhantes já foram objeto de apreciação por este eg. TJDF conforme os acórdãos: 1299802, 1323471, 1369583, 1357465. Pugna pela concessão de liminar para suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, por fim, a sua cassação. Sem recolhimento de custas ante o pedido de gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, é sempre registrar que este Tribunal não é instancia revisora das Turma Recursais, havendo o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentado a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações contra acordão prolatado por Turma Recursal nos seguintes termos, in verbis: “...Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. ...” E o artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT dispõe: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Ainda que o acórdão reclamado tenha versado a respeito de matéria que foi objeto dos Julgados citados pela Reclamante, não há como ter por admissível a Reclamação, porquanto não servem como paradigmas cuja contrariedade dê azo à Reclamação, porquanto não se trata de precedentes qualificados. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E O CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido.” (20180020077619RCL – ac. 1158453 - Câmara de Uniformização – Rel. Des. ANGELO PASSARELI - DJE : 21/03/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HOSPEDAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECLAMAÇAO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 5. Não obstante os fundamentos do reclamante, os precedentes apontados não se adequam à hipótese em apreço. 5.1. Para a procedência da reclamação, não basta a existência de julgamentos isolados que sejam favoráveis à parte reclamante, sendo necessária a existência de, pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 6. Assim, como a reclamação não indica precedentes aplicáveis ao processo de conhecimento, estão ausentes os requisitos necessários à admissão da reclamação. 7. A reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico. 7.1. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual? (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011” ( 07325922120228070000 - Câmara de Uniformização – Rel. Des. JOÃO EGMONT - DJE : 05/05/2023) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO. I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT). III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”. IV – De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT. [...] “ 07019191120228079000 - ac. 1714376 - Câmara de Uniformização – Rela Desa LEILA ARLANCH - DJE : 03/07/2023) Ora, não se olvida que a Reclamante está inconformada com o entendimento exarado no acórdão reclamado, como se extrai das razões apresentadas na Inicial. Sua irresignação, contudo, não é suficiente para embasar a Reclamação, porquanto se trata de instrumento processual excepcional que tem contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. Diante do exposto, por se encontrar fora dos parâmetros estabelecidos para sua utilização, a presente Reclamação não tem como ser admitida, impondo-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) INDEFIRO, POIS, A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de julho de 2023 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator